Tribunal: TJDFT
Processo: 0036032-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036032-56.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMBEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o pagamento dos débitos tributários representados pela CDAs em discussão. Na oportunidade, condenou a embargante – ante o Princípio da Causalidade – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda, havendo o princípio da sucumbência de ceder lugar ao da causalidade quando, embora vencedora, a parte tiver provocado a instauração da lide. 3. In casu, conquanto a inscrição na dívida ativa e o consequente ajuizamento da execução fiscal e dos embargos à execução não tenham decorrido de ato ilícito praticado pela apelante, não se pode imputar ao apelado o pagamento das custas e honorários advocatícios, pois a regularidade dos pagamentos efetivados pela contribuinte só foi certificada após a realização de perícia, ou seja, após o ajuizamento da ação, constatando-se decorrer de erro praticado pela própria apelante. 4. O §5o do artigo 37 da Lei n.o 4.567/2011 preceitua ser de responsabilidade do sujeito passivo, após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa, a retificação de declaração do débito, mediante processo administrativo instruído com prova inequívoca do erro que fundamenta a retificação, o que não foi observado no caso em apreço. 5. Considerando-se que a conduta da apelante deu causa à propositura da presente demanda, esta deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do princípio da causalidade. 6. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de modo que, sendo inestimável o proveito econômico obtido e exorbitante o valor da causa, impõe-se a fixação por equidade, conforme autorizado pelo §8o do referido dispositivo legal, ainda que seja parte a Fazenda Pública. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, principalmente quanto a Fazenda Pública é parte no feito. No aspecto, colaciona ementa do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 27252121). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (ID 27252121). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005